Tribunal: STF
Processo: RE 1523175
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 114, fl. 1):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA E COBRANÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO LEGAL COM VENCIMENTOS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. 



    01. Na obrigação de trato sucessivo, na qual a violação do direito ocorre de forma contínua, o prazo prescricional renova-se em cada prestação periódica não cumprida, sendo que cada uma delas pode ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, no entanto, prejudicar as posteriores (Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça). 



    02. A Lei 4.834/2016 equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da Constituição Federal. 



    03. Direito ao reconhecimento da equiparação salarial desde que implementada a distorção salarial pela Lei 3.687/2009, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Doc. 119), foram rejeitados (Doc. 123). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 128), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ente federativo alega violação ao art. 37, XIII, da CF/1988, bem como à SV 37/STF, ao fundamento de que não cabe ao “Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da equiparação, independentemente de lei, bem como é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público” (Doc. 128, fl. 4). 



    Nessa linha, afirma que “o acórdão regional afastou a incidência de lei estadual que previa aumento gradativo e escalonado entre os anos de 2016 a 2019, para que se efetuasse o reajuste salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico Nível Superior de modo imediato e de uma só vez, sob o fundamento de equiparação salarial, o qual em sua essência se trata de reconhecimento de isonomia. Desse modo, evidente que o acórdão de origem atuou como legislador ao determinar o aumento salarial para os servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário a partir de data diversa da prevista em lei (desde 2009, e não desde 2016 data do advento da lei), e de forma diversa da prevista em lei (pagamento de imediato, e não escalonado)” (Doc. 128, fl. 5). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 134), o Juízo de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) “a alegada ofensa à Súmula Vinculante n.º 37, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não pode ser objeto de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pois referida espécie não se enquadra no conceito de dispositivo da Constituição, prelecionado no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal”; e (b) “em relação ao art. 37, XIII, da Carta Magna, este recurso não ultrapassa as raias da admissibilidade recursal, porquanto a pretensão deduzida esbarra no óbice contido nas Súmulas 279 e e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 



    No Agravo (Doc. 158), o agravante sustenta que houve violação direta ao texto constitucional, sendo inaplicáveis os óbices sumulares acima citados. 



    O ilustre Ministro LUIX FUX, no exercício da Presidência do STF, devolveu os autos ao Tribunal local para observância da tese fixada no Tema 1126, da repercussão geral (Doc. 207). 



    Em cumprimento a essa determinação, a Vice-Presidência do TJMS encaminhou os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma (Doc. 211). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para “reconhecer o direito da autora à equiparação salarial em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade” (Doc. 213, fl. 4). 



    Em seguida, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 233, fl. 1), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido, ao declarar o direito da parte autora às diferenças salariais decorrentes da equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS, violou o art. 37, XIII, da CF/1988, bem como a SV 37/STF.



    Sustenta que “a determinação do acórdão de pagamento em parcela única afasta a incidência do escalonamento de pagamentos estabelecido pelo art. 2º da Lei Estadual n.º 4.834/2016, como também diverge da própria lei” (Doc. 233, fl. 10). Nessa linha, aduz que “o acórdão recorrido deixa de observar não só o enunciado da Súmula Vinculante 37/STF, assim como não observa a autoridade da decisão proferida por este Colendo Tribunal no julgamento do ARE 1.278.713/MS, no qual, ressalte-se, fora fixada a tese de repercussão geral - Tema 1126” (Doc. 233, fl. 11). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, “o qual exige que todos as decisões dos órgãos do Poder Judiciário ‘sejam fundamentadas’. E, no caso, tal violação decorre do fato de o acórdão recorrido não declinar qual a inconstitucionalidade que inquina o art. 2º da Lei Estadual n.º 4.834/2016 para obstar sua incidência ao caso concreto”. 



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, novamente, determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, ao fundamento de que o acórdão de adequação decidiu em desconformidade ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1126 (Doc. 215). Isto porque, a jurisprudência desta CORTE, em sede de Reclamações ajuizadas pelo ESTADO envolvendo o Tema 1126, tem cassado decisões que determinam a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem observar o escalonamento previsto na referida norma estadual (Doc. 215). 



    Em nova análise da matéria, o Juízo local, todavia, deixou de exercer o juízo de retratação ao fundamento de que não divergiu do Tema 1126/STF (Doc. 217).



    Por fim, a Presidência do Juízo local, em exame de admissibilidade, admitiu o RE (Doc. 219).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória ajuizada em face do Estado do Mato Grosso do Sul em que a parte autora requer “seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, das diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação” (Doc. 1, fl. 10).



    O pedido foi julgado improcedente (Doc. 72), sendo reformada a sentença pelo Tribunal de origem, “a fim de condenar o réu ao pagamento da diferença entre o valor devido e o efetivamente pago, correspondente às diferenças entre os vencimentos do cargo de Analista Judiciário e o de Técnico de Nível Superior, a partir de novembro de 2013, diante da prescrição quinquenal” (Doc. 114, fl. 6).



    Em juízo de retratação ao Tema 1126 da repercussão geral, reformou-se parcialmente o acórdão anteriormente prolatado, para “reconhecer o direito da autora à equiparação salarial em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido” (Doc. 213, fl. 4).



    A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    Para melhor elucidação da controvérsia, veja-se o teor da norma questionada:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente , de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    No que se refere ao período anterior à vigência da referida norma local, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 .



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    No novo Recurso Extraordinário, o ente federativo sustenta, em suma, que o acórdão recorrido viola a SV 37 e a tese fixada no Tema 1126, no qual consolidou-se o entendimento de que a equiparação salarial, pela via judicial, com efeitos imediatos, sem observar o escalonamento temporal e gradativo fixado em lei, igualmente ofende a Súmula Vinculante 37 do STF.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo o qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido.



    III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37 .



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl n. 50.085-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/4/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019).



     Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente